Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0707436-60.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): COLLECTION MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. registrado civilmente como JOSEZITO NASCIMENTO ANDRADE Agravado(s): BANCO DO BRASIL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto D E C I S Ã O: O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.445.162 /DF (Tema 1290), em que se discute Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro Alexandre de Moraes determinou, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 11/3/2024, nos autos dos RE n.o 1.445.162/DF, Tema 1290, que será julgado sob a sistemática da repercussão geral, para fins de uniformização do entendimento quanto ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, o julgamento do RE n.o 1.445.162/DF, Tema 1290, representa prejudicialidade externa a ser observada no presente caso. Considerando que o presente recurso se enquadra na questão submetida no Tema 1290, já que busca discutir, em questão de fundo, o critério de correção dos cálculos homologados pelo perito judicial, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.o 1.445.162-DF - Tema 1.290). Comunique-se à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator